Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0718491-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA GOMES DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOÃO BATISTA GOMES DE MORAES, ora autor/recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora réu/recorrido, submeta, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte requerente à cirurgia para tratamento de varizes (bilateral), nos termos da prescrição médica. A sentença julgou procedente em parte o pedido para determinar o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado com observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF. Alega a apelante que apresenta varizes dos membros inferiores sem úlcera nem inflamação. Assevera a necessidade primordial de delimitação de prazo para que o recorrido cumpra a obrigação determinada na sentença em face do excesso no tempo de espera para realização do tratamento médico pretendido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme relatado, o pedido da parte autora foi julgado parcialmente procedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do CPC é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal. Eventuais divergências a respeito do tema surgem no tocante ao tratamento posto no código em disciplinar a tutela provisória para diversas espécies recursais. Sendo assim, quanto a “apelação”, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da: "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação essa idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC. Conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos demonstrados no presente caso. Vejamos. No caso concreto dos autos, há encaminhamento médico para a cirurgia pretendida, emitido por médico da própria rede pública de saúde, Dr. Saulo Ribeiro Cunha, CRM-DF 15514 (ID num. 49746059 - págs. 1/2). Ademais, a solicitação médica para a cirurgia pleiteada foi inserida no Sistema de Regulação - SISREG, da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco azul (atendimento eletivo) ainda em 20/05/2021 (ID num. 49746059 - pág. 3). Assim, o recorrente aguarda pela realização do procedimento há mais de dois anos (830 dias). Oportuno ressaltar que é informado no ofício ID num. 49746062 - págs. 1/2, datado de 21/03/23, pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, que o recorrente foi inserido na lista de cirurgia de varizes do HRAN em 12/03/2015, ou seja, há mais de oito anos e que se encontra na 335a posição. Assim, infere-se da análise do mencionado ofício que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento operatório necessário e pretendido pela parte requerente. Nesse sentido, registro que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário mesmo se tratando de cirurgia eletiva. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Assim, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Portanto, demonstrado também o requisito do perigo de dano. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido a obrigação de submeter a parte autora, ora recorrente, à cirurgia de varizes (bilateral), conforme relatório médico, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Intime-se com urgência o réu para cumprimento. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 2 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito